Tribunal: STF
Processo: HC 105382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Denúncia. Justa causa. Trancamento da ação penal. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Ordem denegada.



    1. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, tendo-se preenchido todos os seus requisitos.



    2. O art. 29 do Código Penal estabelece que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.



    3. A denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente por se tratar de crime imputado a administrador de sociedade, não exigindo doutrina e jurisprudência descrição pormenorizada da conduta do proprietário ou do administrador da empresa, a ser apurada no curso da instrução criminal.



    4. A presença, em tese, desses elementos está atestada nos autos, sendo certo que a incursão mais minuciosa no acervo fático-probatório é matéria a ser desvelada por ocasião do julgamento do mérito da causa, não se prestando, para tanto, a via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. Em sede de habeas corpus, só é possível trancar ação penal em situações especiais, cuja constatação pode dispensar a instrução criminal. Precedentes.



    6. Ordem denegada.